Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, sem julgamento de mérito, com fundamento em sua ilegitimidade ativa, por se tratar de Sociedade Empresária Limitada, não podendo figurar no polo ativo perante os Juizados Especiais.
2. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9.099/95 estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma do art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006 “Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n 10.406, de 10 de janeiro o de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I- no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).”
3. A microempresa que não ingressar no simples nacional poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido (§ 1o da artigo 79-C da LC no 123/2006), sendo este último o regime tributário escolhido pela empresa recorrente, conforme informado, de forma que a não adesão ao regime tributário do simples nacional não obsta o enquadramento da empresa em microempresa, devendo apenas observar os requisitos estabelecidos no artigo 3o, inciso I da LC 123/2006. Nesse sentido: Acórdão 1319730, 07045109420208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1341358, 07009528020218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No caso em tela, extrai-se dos documentos juntados aos autos pela demandante (IDs 49311910 e 49311911) que a empresa é optante pelo simples nacional, sendo reconhecido o seu enquadramento como microempresa. Portanto, necessário reconhecer a sua legitimidade para propor ação perante os juizados especiais.
5. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário o retorno à origem para regular prosseguimento.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do processo perante o Juízo de origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.